Tribunal: TJPA
Processo: 0000776-79.2012.8.14.0077
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000776-79.2012.8.14.0077

APELANTE: RAIMUNDO NOGUEIRA FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CÍVEL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 8.429/92. EX-AGENTE PÚBLICO DE CARGO ELETIVO. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRESTAÇÃO DE CONTAS FORA DO PRAZO LEGAL. ATO DE IMPROBIDADE NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE DOLO E DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. ÔNUS DA PROVA. REFORMA DO JULGADO. RECURSO PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. A Ação Civil Pública foi iniciada para condenar o ex-agente público de cargo eletivo, o Sr. Raimundo Nogueira Filho sobre a prestação de contas fora do prazo legal pelo referente ao exercício de 2003.

2. Fora juntado várias documentados contábeis fornecido pelo Tribunal de Contas dos Municípios nos quais evidenciaram várias irregularidades;

3. Após apresentada a Defesa no prazo legal no litígio, o Juízo de cognição condenou o acusado por atentado contra os princípios da administração pública, fulcro no art. 11 da Lei 8.429/92.

4. Contudo, em sede de apelação o acusado possui razão em suas alegações, visto que a mera irregularidade ou falta de prestação de contas, não caracteriza o ato de improbidade administrativa.

5 - É necessária a comprovação de que o gestor público agiu com dolo ou de que a referida omissão causou efetivo prejuízo ao erário ou que pelo menos houve desvio das verbas públicas, o que não ocorreu no caso dos autos.

6 - Apelação conhecida e provida. À unanimidade

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL,
DANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa),
data de registro no sistema
.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RAIMUNDO NOGUEIRA FILHO
em decorrência de Sentença proferida pelo
JUÍZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ANAJÁS nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA,
iniciado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em face do Apelante
.

Em síntese, o Ministério Público apresentou ação de improbidade administrativa pelo rito da Lei nº 8.429/92 através da peça informativa do processo administrativo nº 0070012003-00 fornecido pelo Tribunal de Contas dos Municípios referente a prestação de contas da Prefeitura de Anajás do exercício financeiro de 2003 de responsabilidade do Sr. Raimundo Nogueira Filho.

A partir do relatório fora apontado as seguintes irregularidades: a prestação de contas quadrimestral e o orçamento protocolados fora do prazo legal; a prestação de contas em meio magnético foi protocolada fora do prazo; os relatórios resumidos da execução orçamentária foram remetidos fora do prazo estabelecido; divergência no balanço financeiro, patrimonial e na demonstração das variações patrimoniais; o confronto entre o ativo financeiro e o passivo financeiro do exercício de 2003 resulta em um déficit financeiro de R$ 733.287,86 (setecentos e trinta e três mil e duzentos e oitenta e sete reais e oitenta e seis centavos); não foi efetuada a correta apropriação das obrigações patronais; e o gestores municipais perceberam suas remunerações a maior, em desacordo com o ato fixado.

Além disso, a auditoria realizada pelo Tribunal de Contas dos Municípios determinou o recolhimento pelo requerido no prazo de 15 (quinze) dias o valor de R$ 25.010,45 (vinte e cinco mil e dez reais e quarenta e cinco centavos) mais o pagamento da multa de R$ 13.680,00 (treze mil seiscentos e oitenta reais), mas quedou-se inerte.

Em contestação, o requerido impugnou todos os fatos alegados e pediu pela improcedência da exordial.

Em decisão do Juízo
a quo
, este determinou a citação do Municipio de Anajás para compor a lide, visto que estava presente elementos suficientes para caracterizar num primeiro momento atos de improbidade administrativas. Além disso, houve a alegação de ausência de dolo, a qual não fora acolhida por esta sem respaldo legal.

Em resposta, o Município quis participar como assistente processual.

O Sr. Raimundo Nogueira, após devidamente citado, apresentou contestação nos autos alegando em preliminar de mérito a inadequação da via eleita, visto que há distinção entre ação civil pública da ação de improbidade administrativa, a ilegitimidade passiva. Em relação ao mérito, pugnou pela inexistência de atos de improbidade.

Apos isto, sobreveio sentença do Juízo de cognição o qual determinou o seguinte:

(...)

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE os pedidos deduzidos na inicial, a fim de condenar RAIMUNDO NOGUEIRA FILHO pela pratica do ato de improbidade administrativa, previsto no art. 11 da Lei n. 8.429/92, pelo que aplico as sanções do art. 12, inciso III, da mesma lei:

Ressarcimento dos valores de R$ 25.010,45 (vinte e cinco mil, dez reais e quarenta e cinco centavos) e de R$ 13.360,00 (treze mil e seiscentos e oitenta reais), com correção monetária e juros de mora desde a citação;

Suspensão dos direitos politicos pelo prazo de 3 (tres) anos;

Pagamento de multa civil no valor de 3 (três) vezes o último subsídio recebido pelo réu, enquanto exercia o Cargo de Prefeito Municipal de Anajás; e

Proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos;

77. Sem condenação em honorários advocatícios por acompanhar a corrente que entende não serem eles devidos quando a ação é proposta pelo Ministério Público, ainda que o pedido seja julgado procedente quanto à tutela coletiva.

78. Condeno o réu ao pagamento do ônus da sucumbência, revertendo tais recursos em favor do Fundo de Reaparelhamento do Ministério Público do Estado do Pará.

(...)

Inconformado, o requerido interpôs o recurso de apelação cível e em suas razões recursais alegou em preliminar de mérito sua incompetência passiva para compor a lide, visto que o responsável pela fiscalização da prestação de contas do Município é a Câmara Municipal de Vereadores de Anajás, sendo o Tribunal de Contas apenas auxiliar do responsável, bem como está pendente de julgamento de contas pela Câmara. Em relação ao mérito, pugna pela ausência de comprovação do ato ímprobo, do enriquecimento ilícito e do dano ao erário, por não haver elementos que comprovem a má-fé pelo apelante ou sua intenção.

Após devidamente intimado, o Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso e impugnou todos os fatos alegados pelo ex-agente público. Ainda continua, alegando que o relatório detalhado das contas prestadas houve a constatação de irregularidades e que o apelante se esquiva de suas obrigações. Dessa forma, pede pela manutenção do julgado.

Em Manifestação do
parquet
como fiscal da lei, este ratificou todos os argumentos trazidos nas contrarrazões para sua manifestação.

Houve o sobrestamento do feito, a partir da pendência do julgado do Tema de Repercussão Geral nº 1.199. Contudo, a partir de 13/03/2023 fora anexado o informativo nos autos:

“De ordem do Excelentíssimo Senhor Desembargador Roberto Gonçalves de Moura, Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, informa-se que o recurso extraordinário em epígrafe, afetado à sistemática da repercussão geral, foi julgado, em definitivo, pelo Supremo Tribunal Federal (rel. min. Alexandre de Moraes), com a fixação da seguinte tese jurídica vinculante:

“"1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplicase aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei"”

Desta forma, devolvo os autos para adoção das medidas que V. Exa. entender necessárias, registrando-se, por oportuno, que o movimento de dessobrestamento já fora realizado no sistema processual PJe.”

Assim, a relatora que subscreve remeteu os autos para o Ministério Público e este ratificou o seu parecer anteriormente proferido.

É o relatório.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação cível, passando a análise do mérito.

Inicialmente, cumpre registrar as recentes alterações na legislação aplicável ao caso - Lei 8.429/1992 - promovidas pela Lei 14.230/2021 e que entraram em vigor em 26.10.2021.

No tocante ao tema, importa mencionar que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou acerca da irretroatividade das alterações introduzidas pela Lei 14.230/2021 na Lei 8.429/1992 (ARE 843989), fixando as seguintes teses de repercussão geral:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA a presença do elemento subjetivo dolo;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, é irretroativa
, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior, porém sem condenação transitada em julgado
, em virtude da revogação expressa do tipo culposo, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente.

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

Assim, mesmo em relação às regras de direito material alteradas pela Lei 14.230/2021, considerando a natureza essencialmente punitiva da Lei de Improbidade Administrativa, certo que as alterações que beneficiam o réu devem ser aplicadas imediatamente.

Isto posto, o cerne recursal consiste em verificar o acerto da sentença que condenou o Requerido, ex-prefeito do Município de Anajás pela prática de condutas ímprobas, consistentes em violação aos princípios da administração pública, por não ter prestado contas dos recursos recebidos enquanto ordenador das despesas.

A Constituição Federal em seu artigo 37, §4º estabelece que
“Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível”.

A ação de improbidade administrativa tem por finalidade impor sanções aos agentes públicos incursos em atos de improbidade e é regulada pela Lei nº 8.429/1992, que regulamentou o §4º, do art. 37, da CF/88.

Em seu conteúdo, a Lei nº 8.429/1992 classifica como atos de improbidade aqueles praticados por agente público (sentido amplo) que:
a)
importem em enriquecimento ilícito (art. 9º);
b)
causem prejuízo ao erário (art. 10); e
c)
atentem contra os princípios da Administração Pública (art. 11), aqui também compreendida a lesão à moralidade administrativa.

Vide o inciso VI do 11, da Lei nº 8429/92 – Lei de Improbidade Administrativa:

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

(....)

VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso,
com vistas a ocultar irregularidades;
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

Em suas razões recursais o apelante alegou que não há ato de improbidade administrativa, em razão da ausência de enriquecimento ilícito e do dano ao erário, por não haver elementos que comprovem a má-fé em seus atos, sendo que este apresentou a documentação necessária fora do prazo.

Pois bem, em se tratando da obrigação de prestação de contas, é inegável que a prova documental ganhe relevância para o julgamento da lide, uma vez que caberia, ao requerido, então Prefeito Municipal ter apresentado as contas devidas ao órgão fiscalizador no prazo legal, sendo que a comprovação poderia facilmente ser realizada mediante a apresentação de provas documentais relativas à entrega da documentação pertinente, objeto da presente ação de improbidade administrativa.

Dos documentos juntados nos autos pelo autor, consta a prestação de contas quadrimestral e o Orçamento protocolados, junto com a prestação prestação de contas em meio magnético fora do prazo legal; os relatórios resumidos da execução orçamentária; a divergência de R$ 8.341,88 na Receita Orçamentária; divergência no balanço financeiro, no balanço patrimonial e na demonstração das variações patrimoniais; e o déficit de R$ 733.287,86 do exercício de 2003.

Contudo, de acordo com a nova redação dada ao inciso III, do art. 11, da LIA, não basta para a caracterização do ato de improbidade a demonstração da não prestação de contas, sendo necessário comprovar o dolo específico do requerido, que seria o intuito de ocultar irregularidades.

No caso em análise, não restou comprovado que o apelante deixou de prestar contas dos valores de exercício do seu mandato, quando ocupou o cargo de Prefeito Municipal, com o intuito de burlar a lei ou de encobrir qualquer utilização indevida de verba pública. Não há evidências de que tenha agido de forma livre e consciente com a intenção de omitir as contas, prejudicando inclusive futuros repasses de verbas pelo Governo. Impondo-se, patente, a reforma do julgado.

Neste particular, o
Superior Tribunal de Justiça

já se posicionou no sentido de que a não prestação de contas ou a prestação de contas em atraso, por si só, não configura ato ímprobo sendo necessário, para a adequação da conduta ao art. 11, VI, da Lei n. 8.429/1992, a demonstração de dolo, ainda que genérico, só configura ato de improbidade administrativa quando verificada a existência do elemento subjetivo na conduta do agente, consubstanciado no dolo, ou a existência de má-fé, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OFENSA AO ART. 11 DA LEI 8.429/1992. AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO
. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que o ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei n. 8.429/1992 exige a demonstração de dolo, o qual, contudo, não precisa ser específico, sendo suficiente o dolo genérico (AgRg no AREsp 673.946/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016).
2. No que diz respeito à configuração de ato de improbidade administrativa em razão do atraso na prestação de contas, esta Corte Superior já se posicionou no sentido de que não configura ato ímprobo o mero atraso na prestação de contas pelo gestor público, sendo necessário, para a adequação da conduta ao art. 11, VI, da Lei n. 8.429/1992, a demonstração de dolo, ainda que genérico, o que não ocorreu no caso.
3. No caso dos autos, a Corte a quo, embora tenha afirmado a ilegalidade na conduta da parte recorrente, não reconheceu a presença de conduta dolosa indispensável à configuração de ato de improbidade administrativa violador dos princípios da administração pública (art. 11 da Lei n. 8.429/1992).
4. Nesse contexto, a revisão de tal conclusão implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via eleita devido ao enunciado da Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1767529 TO 2018/0002865-9, Data de Julgamento: 10/08/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2022)

No caso em tela, trata-se exatamente da hipótese do precedente citado, posto que a não prestação de contas não se mostrou associada a qualquer violação aos deveres de honestidade e imparcialidade, tampouco restou demonstrado que o requerido/apelante tenha agido com o intuito de beneficiar-se, pelo que não ficou caracterizado o ato de improbidade administrativa, descrito no art. 11, VI, da Lei 8.429/1992.

Ainda nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11, VI, DA LEI 8.429/92 NA REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 14.230/2021. EX-PREFEITO. MUNICÍPIO DE BOA NOVA/BA. REPASSE DE VERBA PÚBLICA FEDERAL. FNDE. PDDE E PNATE. PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ATRASO. DOLO E MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADOS. IRREGULARIDADE. ATO DE IMPROBIDADE NÃO CONFIGURADO. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL, DE ILEGITIMIDADE DO MPF E DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA AFASTADAS. APELAÇÃO DO RÉU PROVIDA
. (...)
5. A responsabilização do agente com base nos tipos descritos na Lei de Improbidade, com as alterações da Lei 14.230/2021, passou a exigir agora a demonstração da intenção dolosa, conforme dispõe o § 2º do art. 1º da Lei 8.429/92: "§ 2º considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos artigos 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade
do agente". 6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.199 ( ARE 843989 RG, Relator Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, publicado em 04.03.2022), após analisar as questões submetidas ao respectivo tema em decorrência da superveniência da Lei 14.230/2021 que introduziu as alterações promovidas na Lei 8.429/92 ( Lei de Improbidade Administrativa), fixou as seguintes teses
:1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;
2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.
7. Consoante orientação jurisprudencial desta Corte Regional a prestação de contas em atraso, ainda que incompleta ou mesmo após o ajuizamento da ação, não é circunstância suficiente para caracterizar de forma inequívoca o dolo e a má-fé do agente público, com vistas a ocultar irregularidades.
(...)10
. A Lei de improbidade visa punir atos de corrupção e desonestidade. É a moralidade administrativa que está sendo defendida. 11. Não se pode confundir meras faltas administrativas com as graves faltas funcionais de improbidade, sujeitas às sanções da Lei n. 8.429/92. Todo ato ímprobo é um ato ilícito, irregular, mas nem todo ilícito ou irregularidade constitui-se em ato de improbidade. 12. Na hipótese, não ficou evidenciado o elemento condicionante da conduta tipificada pela norma descrita no inciso VI do art. 11 da Lei n. 8.429/92 (alterado pela Lei n. 14.230/2021), consubstanciado no dolo específico de ocultar irregularidades
. 13. Apelação do réu provida para julgar improcedente o pedido inicial. (TRF-1 - AC: 00032014620164013307, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL CÉSAR JATAHY, Data de Julgamento: 04/04/2023, 4ª Turma, Data de Publicação: PJe 11/04/2023 PAG PJe 11/04/2023 PAG)

APELAÇÃO CIVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 8.429/92. EX-PREFEITO. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. ATO DE IMPROBIDADE NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE DOLO E DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. ÔNUS DA PROVA. REFORMA DO JULGADO.

1-

A mera irregularidade ou falta de prestação de contas de convênio celebrado não é capaz, por si só, de caracterizar o ato de improbidade administrativa.

2-

É necessária a comprovação de que o gestor público agiu com dolo ou de que a referida omissão causou efetivo prejuízo ao erário ou que pelo menos houve desvio das verbas públicas, o que não ocorreu no caso dos autos.

3-

Apelação conhecida e provida. À unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001283-96.2017.8.14.0034 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/04/2023)

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS E DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. PROMOÇÃO PESSOAL. AFRONTA AO § 1º DO ARTIGO 37 DA CF. AUSÊNCIA DE DOLO. ATO ÍMPROBO NÃO COMPROVADO. EXIGÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO ANTE À ALTERAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PELA LEI Nº 14.230/21. NO CASO, SUPRESSÃO DA MODALIDADE TIDA COMO ILÍCITA, DADA À SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 14.230/2021. RETROATIVIDADE DA NORMA, CONSIDERANDO-SE O SEU CARÁTER SANCIONATÓRIO E POR NÃO HAVER DECISÃO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) E DESTE TJ/PA.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0010092-60.2011.8.14.0301, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 13/11/2023, 1ª Turma de Direito Público)

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ATO DE IMPROBIDADE. EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. LEI 8.429/92. LEI 14.230/21. TEMA 1.199 DO STF. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DOLO, ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E DANO AO ERÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO AUTOR. ART. 373, I, DO CPC.
1- Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado na ação civil por improbidade administrativa; 2- Na apreciação do mérito da demanda, o juízo de origem julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, adotando, como principais fundamentos, a aplicação das alterações introduzidas pela Lei Federal nº. 14.230/2021, bem como a ausência de provas que demonstrem a existência de dolo, de enriquecimento ilícito e de danos ao erário; 3- A caracterização dos atos de improbidade é condicionada à efetiva comprovação da existência de dolo específico, ou seja, da vontade livre e consciente de alcançar os resultados ilícitos previstos na norma, conforme dispõe a Lei nº. 8.429/92, com a edição da Lei nº. 14.230/21. Inteligência do Tema 1.199 do STF, Precedentes de STJ e de outros Tribunais; 4- Os elementos probatórios presentes nos autos não permitem concluir pela existência de dolo específico por parte do requerido, tampouco pela ocorrência de enriquecimento ilícito ou de dano ao erário, conforme demonstrado na fundamentação; 5- Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0004097-97.2007.8.14.0045, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 16/10/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar integralmente a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos da inicial.

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA, data de registro no sistema

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 19/03/2024